Tribunal: TJDFT
Processo: 0711968-80.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO AJUIZADA EM MOMENTO ANTERIOR. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE DESATIVAÇÃO DA CONTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO. MESMAS PARTES. MESMA CAUSA DE PEDIR. MESMOS PEDIDOS. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que reconheceu a existência de coisa julgada material e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que no processo 0707261-40.2023.8.07.0020 discutiu-se a desativação do canal ocorrida no ano de 2023, fato pretérito, com contexto fático e motivação distintos, relacionados a uma suspensão específica e temporária, porém a presente demanda tem por objeto nova desativação, ocorrida após o trânsito em julgado da decisão anterior, o que configura inequívoco fato superveniente.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 78279846). Contrarrazões apresentadas (ID no 78279851).
3. A coisa julgada é a impossibilidade de modificação do mérito da sentença no mesmo processo ou em qualquer outro, pois a matéria em análise cumpriu todos os trâmites procedimentais que permitem ao Judiciário decidir a questão em definitivo, conforme previsto no art. 502 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Em outras palavras, ocorre coisa julgada quando a decisão judicial se fixa no tempo e no espaço, não havendo mais a possibilidade de recorrer contra ela, quando apreciado o mérito do pedido.
4. A matéria transitada em julgada não deverá ser objeto de nova apreciação do Judiciário, tendo como princípio basilar o da segurança jurídica e objetiva impedir a perpetuação dos litígios. Não é possível discutir novamente a mesma matéria porquanto houve pronunciamento expresso do Judiciário a respeito do assunto, com decisão transitada em julgado.
5. No caso em análise, o recorrente narra em sua inicial que é titular do canal no YouTube denominado @ALFA DE NEGÓCIOS, vinculado ao e-mail monsterfire.costadf@gmail.com, criado no ano de 2021, com foco na produção de conteúdo relacionado a esportes, entretenimento e informações sobre plataformas de apostas devidamente regulamentadas no Brasil, todavia, o canal foi abruptamente desativado pelo YouTube, sob a alegação genérica de violação às diretrizes da comunidade, sem qualquer detalhamento específico sobre qual conteúdo supostamente infringiu as políticas internas da plataforma, tampouco foi conferida ao Autor a oportunidade de contraditório ou ampla defesa. Não há qualquer menção à data em que houve a desativação do canal, e foi juntado apenas o documento de ID no 78279815, igualmente sem maiores informações sobre quando ocorreu a desativação.
6. Analisando a petição inicial do processo 0707261-40.2023.8.07.0020 (ID no 78279827), além da narrativa ser genérica e parecida com à da presente demanda, também não há menção a data da desativação do canal, bem como os pedidos são iguais aos da presente demanda, à exceção do valor atribuído ao pedido de reparação por danos morais. Os elementos da presente ação são idênticos aos do processo no 0707261-40.2023.8.07.0020 (mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmos pedidos), processo no qual foi proferido acórdão de mantendo a improcedência dos pedidos, que transitou em julgado em 06.03.2024 (ID no 78279830).
7. Assim, não cabe mais discussão sobre as alegações genéricas descritas pelo autor, devendo a sentença ser mantida, pois a questão já foi decidida em momento anterior.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.